Tribunal: TJES
Processo: 5000263-90.2020.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-90.2020.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA.

APELADO: J. V. FERREIRA NETO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5000263-90.2020.8.08.0019

APELANTE: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA

APELADO: JOÃO VICTOR FERREIRA NETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO NÃO EXIGIDO. TEMA 1.132 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por CNF - Administradora de Consórcios Nacional Ltda. contra sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em face de João Victor Ferreira Neto. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição em mora do devedor, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, pode ser considerada válida mediante o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, firmou entendimento de que a constituição em mora do devedor, em contratos garantidos por alienação fiduciária, é comprovada pelo envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

4. O dever de manter o endereço atualizado junto ao credor fiduciário decorre do princípio da boa-fé objetiva, sendo vedado ao devedor se beneficiar da própria omissão para alegar ausência de notificação válida.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, atraindo a incidência do Tema 1.132 do STJ e tornando válida a constituição em mora do devedor.

6. Além disso, a jurisprudência reconhece a validade da constituição em mora também por meio de protesto do título, reforçando o entendimento de que a ausência de recebimento da notificação pelo devedor não impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é válida com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente do efetivo recebimento pelo destinatário.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969; CPC, art. 85, §2º e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132; STJ, REsp nº 1.398.356/MG (Tema 921); TJGO, AI nº 5518494-70.2022.8.09.0000; TJPR, AgInstr nº 0046775-86.2022.8.16.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
, com vistas ao reexame da sentença objurgada (ID 12092541 e integrada no ID 12092551), que, em sede de
“ação de busca e apreensão”
proposta em face de
JOÃO VICTOR FERREIRA NETO
, indeferiu a petição inicial, na forma do art. 485, inciso I e 320, ambos do CPC.

A recorrente, em suas razões recursais (ID 12092552), sustenta, em resumo, que: (i) buscou notificar o recorrido extrajudicialmente, não logrando êxito por carta registrada que teria sido enviada ao endereço fornecido no contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária; (ii)
“[...] antes de efetivar o protesto, diligenciou pessoalmente no domicílio indicado no contrato e não encontrou o devedor, pois
não havia ninguém para receber a notificação diante da desativação da empresa, fato confirmado pela consulta ao site da receita federal, fato que autoriza a notificação por edital”
; (iii) a jurisprudência do STJ é firme em definir que a mudança do endereço informado no contrato pelo devedor, sem comunicação à credora fiduciária, implica conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor; e (iv) de acordo com o Tema 1.132 do STJ, para fins de constituição em mora do devedor basta que a notificação extrajudicial seja enviada ao endereço do contrato.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 12092559), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente, ressalto que a controvérsia que cerca a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária foi pacificada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.132, entendimento ao qual me curvo.

Nesse sentido, foi submetida a julgamento a seguinte questão:
“definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”
. Assim, vejamos a tese fixada em 09/08/2023:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Dessa forma, o STJ,
no Tema 1.132
, estabeleceu o posicionamento de que se considera comprovada a mora tão somente com a remessa da notificação ao endereço constante do contrato,
sendo desnecessário o seu recebimento, seja pelo destinatário ou por terceiros
.

Nessa perspectiva, à luz do princípio da boa-fé contratual, compete ao devedor manter seu endereço atualizado nos cadastros cabíveis, de modo que sua desídia, de não informar adequadamente seu endereço ou eventual mudança do domicílio previsto no contrato, não pode ensejar prejuízo ao credor fiduciário.

Ora, se o contratante não informar adequadamente o endereço, sua notificação acerca da constituição em mora ficará impossibilitada, sendo vedado que o devedor se beneficie de circunstância criada por ele mesmo, notadamente quando inviabiliza a comunicação entre as partes, em nítida violação à boa-fé objetiva. A esse propósito, seguem os julgados:

[...] 2.
Para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, a efetiva entrega da notificação pode ser dispensada quando se verifica que o próprio devedor deu causa à frustração, como nos casos de mudança de domicílio sem atualização cadastral perante o credor e de indicação errônea do endereço no ato da contratação. [...] 4. Se a parte descumpre sua obrigação de indicar o endereço correto no ato da contratação ou de mantê-lo atualizado durante a vigência do negócio jurídico, não pode contraditoriamente se furtar das consequências dessa negligência
[...] (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5518494-70.2022.8.09.0000; Relator: Des. Carlos Roberto Fávaro; Primeira Câmara Cível; J 07/12/2022; DJEGO 14/12/2022).

[...]
Notificação extrajudicial assinada por terceiro. Correspondência encaminhada para o endereço previsto no contrato. Obrigação do devedor manter seu endereço atualizado junto aos cadastros do credor fiduciário. Princípios da lealdade negocial e da boa-fé
[...](TJPR; AgInstr 0046775-86.2022.8.16.0000; Relator: Des. Luiz Mateus de Lima; Quinta Câmara Cível; J 12/12/2022; DJPR 13/12/2022).

Neste caso concreto, noto que banco recorrente acostou aos autos notificação extrajudicial que teria remetida para o endereço informado no contrato (ID 12092339), o que atrai a aplicabilidade do Tema 1.132 do STJ,
no sentido de ser este ato reputado como válido para comprovação da mora do devedor
.

Por conseguinte,
nos termos do Tema 1.132 do STJ
, considerando que: (i) a inicial foi instruída com os documentos que comprovam o pacto fiduciário e (ii) há a comprovação da mora pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado pelo devedor na avença, compreendo restarem preenchidos os requisitos para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, previstos no Decreto-Lei n.º 911/1969.

Dessa forma, embora a notificação expedida ao seu destinatário tenha sido devolvida pelos correios com o motivo de “outros”, o fato é que houve o envio do aviso de recebimento para o endereço fornecido no contrato pelo recorrido, de modo que não merece prosperar a tese ventilada pelo apelado no sentido de que haveria a necessidade de prova de três tentativas de notificação extrajudicial no seu endereço pelo serviço postal.

Ademais, vale destacar que, já não bastasse tal fato o suficiente para a reforma da sentença recorrida, o protesto realizado pela parte recorrente, da mesma forma, seria válido para fins de constituição em mora do devedor, consoante a ementa que cito abaixo extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão liminar deferida nestes autos em favor da ora apelante, então sob a relatoria do E. Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE. MOTIVO “OUTROS”. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO CREDOR. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. VALIDADE DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na esteira do entendimento firmado pelo c. STJ, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Precedentes.

2. Segundo firmado no RESP nº 1.398.356/MG (Tema 921 STJ), o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto.

3. No entanto, não há como afirmar que não houve o esgotamento dos meios de localização do devedor, quando, em diligência prévia, no único endereço fornecido no contrato pelo consumidor, foi verificada a desativação da loja que ali funcionava, bem como foi tentado o envio de notificação extrajudicial, por carta com aviso de recebimento, devolvido sem sucesso.

4. O entendimento jurisprudencial do c. STJ é firme em definir que a mudança do endereço informado no contrato pelo devedor, sem comunicação à credora fiduciária, implica conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do devedor. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido.

Dessa forma, incorreu em erro de procedimento o Julgador Singular ao extinguir o feito terminativamente por ausência de constituição em mora do devedor, por considerar que a notificação extrajudicial não seria o suficiente para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Trata-se de compreensão, friso, em conflito com o entendimento recente do STJ no Tema n.º 1.132
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de julgar procedente o pedido autoral de busca e apreensão, declarando consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva, no patrimônio da parte autora, do veículo em litígio, bem como manter a liminar concedida no ID 12092358.

Inverto os ônus da sucumbência, determinando ao requerido, ora apelado, o pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do CPC, estando suspensa a exigibilidade, em razão do benefício da assistência judiciária gratuita concedida na origem, na forma do artigo 98, §3º e seguintes do CPC.

Por fim, tendo em vista o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/03/2025 às 15:55:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55860810032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.